Tribunal: TJPA
Processo: 0003830-08.2018.8.14.0024
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-03-30

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. FIXAÃÃO DA PENA BAIXO DO MÃNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÃÃO AQUÃM DO MÃNIMO LEGALMENTE PREVISTO. SÃMULA 231 DO STJ.1. Ã pacÃfico o entendimento dos Tribunais pÃ¡trios de que a incidÃªncia de circunstÃ¢ncias atenuantes, tais como a confissÃ£o espontÃ¢nea e a menoridade relativa, nÃ£o pode conduzir a reduÃ§Ã£o da pena abaixo do mÃnimo legal, nos termos do Enunciado 231 da SÃºmula do Superior Tribunal de JustiÃ§a.02. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº: 0003830-08.2018.8.14.0024
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: ITAITUBA (3ª VARA PENAL)
APELANTE: MAYCON DA CUNHA HOTHOVOLPHO
(Rodrigo Souza da Silva - Defensor Público)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCO ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES - JUIZ CONVOCADO
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. FIXAÇÃO DA PENA BAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGALMENTE PREVISTO. SÚMULA 231 DO STJ.
1. É pacífico o entendimento dos Tribunais pátrios de que a incidência de circunstâncias atenuantes, tais como a confissão espontânea e a menoridade relativa, não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos do Enunciado 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
02.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACORDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 21 a 28 de março de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA, que condenou o recorrente
MAYCON DA CUNHA HOTHOVOLPHO
à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e, pagamento de 15 (quinze) dias-multa pelo delito tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, e a pena de 01 (um) ano de reclusão pelo delito de corrupção de menores, em concurso material.

Narra a peça acusatória que no dia 04 de abril de 2018, por volta das 11h00, a Polícia Reservada foi informada via Central da PM, que havia ocorrido um roubo na Drogaria Alvorada, localizada na 23ª Rua, do Bairro Bom Remédio

Os policiais militares de imediato, iniciaram as investigações, e por volta 11h30min, receberam informação de que os meliantes estariam escondidos em uma residência localizada na invasão Irajá.

Ao se deslocarem para a referida localização, os policiais cercaram a residência, ocasião em que o acusado Maycon da Cunha Hothovolpho tentou empreender fuga em uma motocicleta Honda POP, sendo preso ao cair da referida motocicleta, juntamente com o indivíduo Marcos Antônio Pereira Moreira e o menor Caio Pereira Moreira, bem como fora encontrado no imóvel 32 relógios de pulso, um celular marca LG, um celular marca Samsung Galaxy, dois capacetes, uma motocicleta Honda Bros, uma motocicleta Honda POP, cinco cuecas e a quantia de R$ 645,00.

Consta ainda, que o adolescente Caio Pereira Moreira informou aos policias que as armas usadas no assalto estavam na residência da nacional Debora Vilela Alves, localizada no bairro Vale do Piracanâ, para onde os militares se dirigiram, sem entretanto, encontrar nenhuma arma, alegando Débora, que as armas poderiam estar escondidas na residência de Wemerson, onde, também, nada foi encontrado.

Ressalta a denúncia, que ao revistarem o imóvel, encontraram em seu interior uma bolsa com 10 trouxinhas de substância entorpecente semelhante a `crack¿, um tablete de substância prensada, semelhante a `maconha¿, certa quantia em dinheiro, um celular, um relógio e um tablet.

Por tais fatos, o representante ministerial denunciou os nacionais
MAYCON DA CUNHA HOTHOVOLPHO, WEMERSON TELES PEREIRA E MARCO ANTÔNIO FERREIRA MOREIRA
, pela prática delitiva prevista no art. 157, § 2º, inciso II c/c o art. 288, ambos do Código Penal, e art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e
DEBORA VILELA ALVES
, pela prática delitiva prevista no art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Após regular instrução, o magistrado de primeiro grau suspendeu o processo em relação ao réu Marco Antônio Pereira Moreira, nos termos do art. 366 c/c o art. 80, absolveu os denunciados Wemerson Teles Pereira e Débora Vilela Alves, dos crimes de roubo e de tráfico de entorpecentes, respectivamente. Condenou o acusado
MAYCON DA CUNHA HOTHOVOLPHO
pela prática delitiva de roubo qualificado, na forma ao norte delineada

A defesa do recorrente Maycon Hothovolpho, inconformada com a sentença condenatória, interpôs o presente apelo (fl. 200) com fundamento no art. 593, I, requerendo apresentar suas razões na forma do art. 600, ambos do Código de Processo Penal.

Nas suas razões (fls. 210/213), a defesa pleiteia pela aplicação da atenuante da confissão prevista no art. 65, inciso III, alínea ¿d¿, do Código Penal, tendo em vista que é perfeitamente cabível sua aplicação, a despeito da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, não subsistindo qualquer justificativa para sua vedação a fixação da pena-base abaixo do mínimo legal.

Em contrarrazões (fls. 214/216), o Ministério Público em primeiro grau se manifesta pelo total improvimento do recurso interposto.

Instado a se manifestar, o
custos legis
, através do Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves, conhece do recurso e, no mérito, se manifesta pelo seu improvimento.

É o relatório.

À Revisão.

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
1.
DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL

No que tange ao pleito de aplicação da atenuante da confissão, tem-se que o posicionamento perfilhado pelo juízo de primeiro grau está em consonância com o entendimento pacificado nesta Corte, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme o teor da Súmula 231/STJ,
in litteris
: "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

Compulsando os autos, verifico que na primeira fase o magistrado de piso fixou a pena base em 04 (quatro) anos e de 01 (um) ano de reclusão em face dos crimes de roubo qualificado e de corrupção de menor, em desfavor do apelante
MAYCON DA CUNHA HOTHOVOLPHO
.

Já na segunda fase, o magistrado
a quo
verificando que apesar da existência da atenuante da confissão, deixou de aplicar tal atenuante, uma vez que a pena-base já se encontrava em seu mínimo legal, tendo em vista que esta não pode ser fixada aquém de seu mínimo legal, em respeito à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, correta a dosimetria realizada pelo juízo de primeiro grau, uma vez que, não obstante a ocorrência destas circunstâncias atenuantes, a pena imposta não poderia ser aplicada abaixo do mínimo legal.

Nesse sentido, cito trecho de recente decisão sobre o tema do Colendo STJ:
(...)
1. A pretensão recursal de reduzir a pena-base para aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, encontra óbice no comando da Súmula 231/STJ: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 1367431/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação
.

É o voto.

Belém (PA), 28 de março 2022.
DES.

RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

Av. Almirante Barroso nº 3089 - Gabinete A-207 - Bairro: Souza - CEP: 66613-710 - Belém-Pará
Fone: (91) 3205-3707 - Ramal 3707/3727 - e-mail: ronaldo.valle@tjpa.jus.br
RM